Tribunal: TJDFT
Processo: 0710113-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710113-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO GUARA, WILCK BATISTA LEANDRO APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, MARCELO FAGUNDES GOMIDE D E C I S Ã O 1. Trata-se recurso de apelação interposto por Asmorga – Associação dos Moradores do Guará contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança n. 0713615-87.2023.8.07.0018, impetrado pela ora apelante e Wilck Batista Leandro contra ato do diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), denegou a segurança pretendida. Na sequência, em petição de ID 56989353, a parte apelante requer “o cancelamento da distribuição deste processo, tendo em visto que fora peticionado o presente recurso de apelação na Vara de Origem que posteriormente será remetido a 2a instância”. É o relato do necessário. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a patrona da apelante distribuiu equivocadamente o presente recurso como processo independente, quando o correto seria o protocolo do recurso de apelação no processo originário n. 0713615-87.2023.8.07.0018. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.010 do CPC e no art. 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 108, de 8 de novembro de 2021[1] , cancele-se a distribuição do presente feito. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial.